Tribunal: STF
Processo: HC 231638
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique Alves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 796095/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de multa de 555 dias, em regime inicial fechado, ante a prática do crime de tráfico de drogas. Negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se, em síntese: i) que a causa especial de diminuição de pena (art. 33 § 4º) da Lei de drogas foi afastada à míngua de fundamentação idônea por ter considerado apenas a quantidade de drogas; ii) a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e



    Requer, ao final:



    “A) liminarmente – conceda a ordem de habeas corpus para fins de conceder liberdade provisória ao paciente, preso desde o dia 25 de junho de 2022, condicionado as medidas de contracautelas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, enquanto perdurar o julgamento deste writ; 



    B) No mérito, conceda a ordem de habeas corpus para modificar o regime inicial de cumprimento de pena do paciente para o aberto, modulando sua pena com observância no art. 33, §4º c.c. 42 da lei 11.343/06, uma vez que preenche com os requisitos do tráfico privilegiado. 



    C) Subsidiariamente, considerando que a questão é pacífica nesta Corte Superior, requer, de ofício, seja concedida a ordem para aplicar o tráfico privilegiado ao paciente, reduzindo sua pena e expedindo alvará de soltura.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a periculosidade do agente, em prejuízo da liberdade de locomoção para a finalidade de acautelar a ordem pública. Trata-se de agravante condenado em primeira instância por trafico de drogas. 



    2. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, depreende-se da referida ementa que a questão alusiva ao tráfico privilegiado não foi objeto de debate no âmbito do STJ. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, ao decidir pela inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena da Lei nº 11.343/2006, o TJSP assim consignou: 



    A r. decisão em exame, igualmente, reconheceu expressamente que o apelante atuou no transporte da droga como integrante de organização criminosa para, de forma acertada, negar o privilégio o que se constata pela enorme quantidade de droga apreendida, em um caminhão adaptado para o transporte de entorpecente, valendo destacar que o apelante confessou em juízo que fora contratado por um indivíduo para transportar a maconha no veículo, ciente de sua existência, entre a cidade de Pereira Barreto/SP e Monte Aprazível/SP, local onde a droga seria deixada em um posto de combustível, e que receberia R$ 1.000,00 pelo serviço, conduta típica de organização criminosa.



    Evidente a dedicação à atividade criminosa e é sabido que o 'benefício' deve ser reservado ao pequeno traficante, que se desviou com quantidade pequena, como uma oportunidade, não àquele que vem se revelando contumaz, haja vista a situação de distribuição que detinha, em desassossego do grupo social” (doc. 11).



     Vê-se, portanto, ter sido considerado o contexto delitivo, a envolver o transporte de expressiva quantidade de drogas - 126 tabletes de maconha, com peso total de 112,75 quilogramas - em caminhão adaptado, tendo-se concluído que o paciente dedicava-se a atividade criminosa.



    Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin):



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).” (RHC 193.149, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).



     Com efeito, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinárias seria inevitável a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte.



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    Quanto a prisão preventiva, o Juízo confirmou a necessidade da custódia, por entender permanecerem os motivos ensejadores da custódia, assim lançados nos autos:



    “No veículo, encontraram, ocultos em um fundo falso, grande quantidade de tabletes retangulares, envoltos em fita adesiva de cor bege, entorpecente conhecido como maconha, em um outro compartimento oculto no para-choque traseiro do veículo, outra quantidade de tabletes de maconha. Questionado, o réu informou que havia sido contratado por um desconhecido para efetuar o transporte da droga da cidade de Pereira Barreto/SP até a cidade de Monte Aprazível/SP, onde receberia a quantia de R$ 1.000,00 pelo transporte. Ouvido pelo delegado(fls.07/08), o averiguado desejou permanecer calado, manifestando-se sobre os fatos, somente em juízo. Evidentemente, a responsabilidade do acusado pelo evento em foco deverá ser melhor aquilatada ao longo das investigações e da eventual instrução criminal. Todavia, perfunctoriamente, pesam sobre ele fundados indícios de autoria, não se mostrando afastável de plano a capitulação realizada pelo delegado de policia. Nessa moldura, a custódia cautelar deve ser mantida para salvaguarda da ordem publica e para a garantia de aplicação da Lei Penal. Com efeito, não se pode ignorar que a conduta perpetrada, legalmente qualificada como hedionda e punida em abstrato com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, do Código de Processo Penal), desencadeia catastróficas consequências para a coletividade, já que a disseminação das drogas, além de representar grande prejuízo individual ao consumidor, dá ensejo, inegavelmente, à ocorrência de diversos outros crimes, especialmente os patrimoniais. O cenário caótico semeado pelo traficante, destarte, alarma a população, o que justifica a momentânea privação da liberdade do agente, com vistas ao pronto restabelecimento do contexto profanado. Frise-se que a gravidade do delito, a forma de seu cometimento e sua repercussão social estão inseridas no âmbito da expressão ordem pública, aposta no artigo 312, do Código de Processo Penal. Atente-se para a lição de Guilherme de Souza Nucci: Entende-se pela expressão a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, como regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àquele que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao judiciário determinar o recolhimento do agente. (Código de Processo Penal Comentado. 12. Ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 668). A gravidade dos fatos em análise assume ares de concretude quando se observa que o indiciado trazia consigo quantidade elevadíssima de maconha, suficiente para circulação em larga escala, a sugerir, a princípio, no mínimo, contato com grande fornecedor. Absolutamente prematura qualquer cogitação de tráfico privilegiado, qualificação cuja aferição que não depende apenas da quantidade da droga traficada, mas também de outros fatores cuja perquirição somente se revela possível com a dilação probatória. Diante de tais ilações, nenhuma medida cautelar diversa da prisão afigurar-se-ia suficiente para a preservação integral dos interesses processuais mencionados, registrando-se que as alternativas previstas nos incisos I, IV e VIII, do artigo 319, do Código de Processo Penal, não são idôneas ao resguardo da ordem pública, conferindo abrigo apenas à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal; as previstas nos incisos II, III, V e IX, do mesmo dispositivo legal, equivalem à soltura pura e simples, ante a notória impossibilidade de efetiva supervisão do cumprimento das restrições estabelecidas; e as previstas nos incisos VI e VII, ainda do mesmo artigo, não se aplicam ao caso vertente. Por oportuno, vale lembrar que eventual primariedade não confere ao autuado, por si, o direito de responder ao processo em liberdade, mormente quando presentes os requisitos do cárcere provisório.” (doc. 7).



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (112,75 kg de maconha), e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente